Tribunal: TJPA
Processo: 0810548-28.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810548-28.2023.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA SANTOS PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE E POSSÍVEL CLONAGEM DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. ACOLHIMENTO PARCIAL. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA (RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 969/2022). INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVA SUFICIENTE PARA AFASTAR, EM PARTE, A HIGIDEZ DAS AUTUAÇÕES. EXCLUSÃO DE REGISTROS DO PRONTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE AUTO POR ÓRGÃO DIVERSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de autos de infração de trânsito, determinando a exclusão de registros e débitos vinculados ao prontuário do autor, sob o fundamento de irregularidade das autuações e ausência de comprovação de sua autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/PA possui legitimidade para responder por autos de infração lavrados por órgão diverso; (ii) saber se é necessária a prévia utilização de procedimento administrativo específico para hipótese de clonagem de veículo; (iii) verificar se a prova produzida é apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos; (iv) definir a extensão da condenação e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva em ações anulatórias de autos de infração deve observar o órgão autuador, não podendo o DETRAN/PA ser compelido a anular penalidades impostas por ente diverso, sob pena de violação ao princípio da legalidade; todavia, subsiste sua legitimidade para exclusão de registros e efeitos administrativos mantidos em seus sistemas.

4. A existência de procedimento administrativo específico para apuração de clonagem de veículo (Resolução CONTRAN nº 969/2022) não afasta o interesse processual, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova idônea, sendo possível reconhecer inconsistências nas autuações quando ausentes elementos mínimos que comprovem a materialidade e autoria da infração.

6. Demonstrada a irregularidade parcial das autuações, impõe-se a exclusão dos registros indevidos do prontuário do condutor, sem prejuízo das competências do órgão autuador originário.

7. A sucumbência deve refletir o êxito parcial das partes, mantendo-se a distribuição recíproca quando ambas obtêm proveito limitado na demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O DETRAN possui legitimidade para responder pela manutenção e exclusão de registros em seus sistemas, mas não para anular autos de infração lavrados por órgão diverso. 2. A inexistência de prévio esgotamento da via administrativa não impede o controle jurisdicional de autos de infração, especialmente quando demonstradas inconsistências aptas a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 280 e 281; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.522/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0810548-28.2023.8.14.0051; Recorrente: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA; Recorrido: José Maria Santos Pinto: ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos DA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA LIMINAR ajuizada por JOSÉ MARIA SANTOS PINTO em desfavor do ora apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial.

Historiando os fatos, o autor alegou ser pessoa residente e domiciliada em Santarém/PA desde o nascimento, afirmando jamais ter estado no Município de Belém. No mérito, narrou que foi surpreendido com a lavratura de dois autos de infração que reputa indevidos: o primeiro, AIT nº A522498861, relativo à suposta infração de avançar sinal vermelho, registrada em 08/05/2018, às 17h30, na Av. Arthur Bernardes x Av. Pedro Álvares Cabral, em Belém/PA; o segundo, AIT nº TL00086850, lavrado em 10/04/2019, às 21h59, na Rodovia PA-453, Km 01, por suposta condução de veículo sem possuir CNH/PPD/ACC. Afirmou que não praticou nenhuma das condutas, aduzindo que, além de nunca ter ido a Belém, os fatos descritos seriam incompatíveis com sua realidade e com o uso efetivo do veículo, suscitando a possibilidade de clonagem da placa. Alegou, ainda, que o segundo auto seria materialmente e formalmente inconsistente, porquanto a infração nele descrita demandaria abordagem e retenção do veículo, o que não teria ocorrido. Acrescentou que apresentou defesa administrativa no processo nº 2019/402095, a qual teria sido indeferida sem motivação idônea, e desenvolveu ampla argumentação acerca da inobservância dos arts. 280 e 281 do CTB, da Portaria SENATRAN nº 59/2007, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, bem como dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, legalidade, publicidade, motivação e devido processo legal. Ao final, requereu, em síntese, (i) a concessão de tutela liminar para suspensão dos efeitos dos autos de infração e das penalidades correlatas; (ii) a anulação dos AITs nº A522498861 e nº TL00086850, com exclusão dos respectivos registros e débitos; e (iii) condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, além dos consectários legais.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

i)

Declarar nulo o auto de infração

AIT nº. A 522398861 e determinar que o DETRAN/PA excluísse do prontuário do autor os registros de infração de trânsito indicados na inicial, bem como o respectivo débito;

ii)

Julgar improcedente o pedido de dano moral; e

iii)

Quanto aos ônus sucumbenciais, reconheceu a sucumbência recíproca e, vedada a compensação, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios também arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça. Em relação às custas, consignou a isenção do DETRAN/PA, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, condenando o autor ao pagamento de 50% das custas, igualmente com exigibilidade suspensa (ID. 31553335).

Contra essa sentença, o autor opôs embargos de declaração pelo DETRAN, sob o argumento de sua ilegitimidade (ID. 31553336), os quais foram rejeitados (ID. 31553341).

Irresignado, o DETRAN interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, argui, resumidamente, que (ID. 31553342):

(i)

A sentença merece reforma por ter declarado a nulidade de autuações vinculadas a entes diversos, imputando à autarquia estadual providências relacionadas a infração lavrada por outro órgão de trânsito, inclusive a SEMOB;

(ii)

O DETRAN/PA seria parte ilegítima para responder por auto de infração lavrado por ente distinto, por não deter competência para anular penalidades impostas por outros órgãos autuadores;

(iii)

A hipótese narrada pelo autor, de possível clonagem de veículo ou utilização indevida dos dados da motocicleta, deveria ser tratada por meio do procedimento administrativo próprio previsto na Resolução CONTRAN nº 969/2022, o que, a seu ver, revelaria ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita;

(iv)

Não houve comprovação de falha, erro ou omissão imputável ao DETRAN/PA, nem demonstração suficiente apta a afastar a legitimidade das autuações; e

(v)

Por consequência, também seria indevida a condenação sucumbencial imposta à autarquia, por afronta ao princípio da causalidade;

(vi)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar integralmente a sentença, seja com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA em relação à infração lavrada por outro ente, seja, subsidiariamente, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial e a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada, ainda que intimada, não apresentou contrarrazões

(ID. 31553346).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e instei o Ministério Público a manifestar-se.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a examinar: (i) a alegada ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por autuação lavrada por outro órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito; (ii) a tese de inadequação da via judicial ou ausência de interesse processual, sob o argumento de existência de procedimento administrativo específico para hipótese de clonagem de veículo, à luz da Resolução CONTRAN nº 969/2022; (iii) a higidez das autuações impugnadas e a suficiência, ou não, do conjunto probatório produzido pelo autor para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos; e (iv) os ônus sucumbenciais fixados na origem.

Passo ao exame das teses recursais.

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA

O apelante sustenta, em síntese, que seria parte ilegítima para responder por autuação lavrada por órgão diverso, notadamente a infração atinente ao avanço de sinal vermelho, afirmando não deter competência para anular penalidade imposta por outro ente autuador (Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém – ID. 31553311). A tese merece acolhimento apenas em parte.

Com efeito, o Sistema Nacional de Trânsito estrutura-se por competências legalmente repartidas entre os diversos órgãos executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em tal contexto, a atribuição para lavratura do auto, processamento do respectivo procedimento sancionador e imposição da penalidade, em regra, pertence ao órgão autuador, a quem compete rever ou invalidar o ato administrativo originário.

Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, "a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas." ( Resp nº 1.293.522/PR )

Nessa linha, não se pode impor ao DETRAN/PA, indistintamente, a desconstituição de multa aplicada por ente diverso, quando ele não figure como autoridade autuadora nem como órgão competente para rever o mérito do auto de infração originário.

Todavia, isso não conduz à ilegitimidade total da autarquia estadual.

Isso porque o DETRAN/PA, na qualidade de órgão executivo estadual de trânsito, mantém e operacionaliza o prontuário do condutor e o cadastro do veículo, sendo parte legítima para responder por pretensão voltada à exclusão, do prontuário do administrado, dos reflexos administrativos decorrentes de registros reputados indevidos, bem como para cumprir eventuais determinações judiciais relativas à regularização cadastral sob sua esfera de atribuições.

Na esteira deste raciocínio, colaciono o julgado:

Recurso inominado. Pretensão de anulação autos de infração vinculada aplicados pelo DER e pelos Municípios de Bragança Paulista e de Itatiba cumulada com pedido de exclusão da pontuação na CNH. Ilegitimidade passiva do Detran para o pedido de anulação dos autos de infrações, o qual deve ser formulado perante o órgão responsável pelo auto de infração. O Detran, porém, é responsável pela administração dos cadastros de condutores e tem acesso ao RENACH, com possibilidade não apenas de realizar consultas como também de inserir informações e modificá-las, tendo legitimidade passiva para a exclusão das pontuações . Prova nos autos de que a autora já ajuizou ação judicial anterior com o reconhecimento de que foi indevidamente vinculada ao cadastro do veículo vinculado às infrações discutidas. Direito da autora à exclusão das infrações e pontuações de seu cadastro e CNH. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, determinando-se ao Detran que providencie a exclusão das infrações de trânsito indicadas na petição inicial e das respectivas pontuações do prontuário da autora (CNH).

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10032782320238260022 Amparo, Relator.: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, Data de Julgamento: 11/10/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 11/10/2024)

Assim, a preliminar não prospera em sua formulação ampla, mas deve ser acolhida parcialmente para delimitar a extensão subjetiva da condenação: o DETRAN/PA não pode ser compelido a anular, em substituição ao órgão autuador, multa por este lavrada; porém, é parte legítima para responder pela manutenção, no prontuário do autor, dos registros e efeitos administrativos lançados em seus sistemas.

II – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL OU INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM RAZÃO DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 969/2022

Sustenta o apelante que, tratando-se de suposta clonagem de veículo, o autor deveria ter se valido do procedimento administrativo específico disciplinado na Resolução CONTRAN nº 969/2022, o que afastaria o interesse processual da demanda.

Ao seu turno, a norma infralegal, em seus artigos 51 e 51, dispõe que:

Art. 50. Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

Art. 51. A instauração do processo administrativo de que trata o art. 50 terá início com a apresentação de requerimento pelo proprietário do veículo, acompanhado da documentação comprobatória da existência de veículo dublê ou clone.

Parágrafo único. Após a instauração do processo administrativo e enquanto não for realizada a troca de placas, será inserida restrição administrativa de "suspeita de clonagem" no cadastro do veículo original, sendo facultada a retirada da restrição a pedido do proprietário do veículo.

Contudo, adianta-se que a tese não procede.

Em primeiro lugar, o acesso ao Judiciário é garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A existência de via administrativa específica não afasta, por si só, a possibilidade de controle jurisdicional, sobretudo quando a parte sustenta lesão concreta já consumada, consistente na manutenção de autos de infração, débitos e registros em prontuário que afirma indevidos.

Em segundo lugar, o fato de o autor haver atribuído, em tese, os eventos à possível clonagem da placa não transforma a demanda, necessariamente, em pedido administrativo típico de identificação de veículo dublê. O que se deduz da inicial é pretensão anulatória de autos de infração concretamente individualizados, sob o fundamento de que as condutas não foram praticadas pelo demandante, de que os fatos são incompatíveis com sua realidade fática e geográfica, e de que houve indeferimento administrativo de sua insurgência.

Nessa perspectiva, o eventual procedimento administrativo previsto em resolução do CONTRAN não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, nem impede o reconhecimento jurisdicional da nulidade de registros indevidos.

Neste exato sentido, caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO . A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF. Ação declaratória. Petição inicial que preenche os requisitos da lei processual . Interesse processual verificado – binômico adequação e necessidade. Direito do autor de submeter os fatos à apreciação judicial, ainda que não tenha procurado previamente o banco réu para esclarecer a situação. Precedentes da Turma julgadora. DECISÃO REFORMADA . RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23586794620248260000 Franca, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/12/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2024)

Portanto, rejeito a tese de ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita.

III – DO MÉRITO: DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS

É certo que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Tal presunção, contudo, é juris tantum, podendo ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.

No caso dos autos, o autor impugnou especificamente duas autuações: (a) o AIT nº A522498861, por avanço de sinal vermelho, lavrado em Belém/PA, em 08/05/2018, às 17h30; e (b) o AIT nº TL00086850, lavrado em 10/04/2019, às 21h59, na Rodovia PA-453, Km 01, por condução de veículo sem possuir CNH/PPD/ACC. Alegou jamais ter estado em Belém, apontou a incompatibilidade dos fatos com sua rotina e local de residência, afirmou ter apresentado defesa administrativa e destacou inconsistências materiais da segunda autuação, especialmente por se tratar de infração que ordinariamente demandaria abordagem do condutor, sem que tenha havido retenção ou qualquer contato direto.

A meu sentir, o conjunto probatório é suficiente para infirmar, ao menos em parte, a presunção de legitimidade dos registros mantidos em nome do autor.

Quanto à autuação por conduzir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC, a insurgência autoral mostra-se especialmente consistente. Isso porque o autor acostou aos autos sua habilitação, além de apontar contradição relevante entre o enquadramento da infração e a ausência de elementos concretos de abordagem. Trata-se de circunstância que enfraquece sensivelmente a higidez do auto, sobretudo quando somada à ausência, por parte da Administração, de demonstração individualizada apta a esclarecer de modo satisfatório a dinâmica da constatação.

Também pesa em favor do autor a prova de que apresentou defesa administrativa (ID. 31553316), a qual foi rejeitada (ID. 31553317) sem que o réu, em juízo, trouxesse robusta documentação capaz de dissipar objetivamente as inconsistências por ele apontadas. A contestação limitou-se, em linhas gerais, a invocar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sem produção probatória proporcional à especificidade da impugnação deduzida.

Já em relação à autuação atinente ao avanço de sinal vermelho, a situação é juridicamente mais sensível. Isso porque, conforme alegado pelo próprio apelante, trata-se de autuação vinculada a órgão diverso do DETRAN/PA, razão pela qual não se mostra possível impor à autarquia estadual a anulação do auto em si ou do débito originário correspondente. Ainda assim, se presentes elementos aptos a demonstrar a indevida permanência de reflexos administrativos no prontuário do autor, é legítima a atuação judicial para determinar ao DETRAN/PA a exclusão, de seus assentamentos, dos registros que lhe competem administrar, sem prejuízo das atribuições do ente autuador.

Em outras palavras: a sentença não pode subsistir na extensão em que atribuiu ao DETRAN/PA o dever de excluir débito ou invalidar autuação de órgão alheio à sua esfera sancionatória; porém, deve ser preservada quanto à determinação de exclusão, do prontuário do autor, dos efeitos administrativos mantidos pela autarquia estadual, naquilo que efetivamente se insere em sua competência cadastral.

IV – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA, ERRO OU OMISSÃO IMPUTÁVEL AO DETRAN/PA

O apelante sustenta que não praticou qualquer falha administrativa, erro material ou omissão, razão pela qual não poderia suportar os efeitos da condenação.

A tese não merece acolhida integral.

Ainda que o DETRAN/PA não tenha sido, em tese, o órgão autuador de uma das infrações, é incontroverso que a autarquia estadual manteve em seus sistemas os registros e efeitos administrativos discutidos em juízo, resistindo à pretensão de desconstituição formulada pelo autor. Em tal cenário, uma vez reconhecida judicialmente a indevida manutenção de ao menos parte dos assentamentos impugnados, evidencia-se sua legitimidade para compor o polo passivo e para suportar os efeitos da sucumbência, na medida de sua resistência processual.

Não se exige, para tanto, demonstração de culpa administrativa em sentido subjetivo. Basta que o ente tenha figurado como sujeito da relação jurídica controvertida e resistido à pretensão que veio a ser acolhida, ainda que parcialmente.

V – DA SUCUMBÊNCIA E DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

No tocante aos ônus sucumbenciais, o apelante alega ofensa ao princípio da causalidade.

Assiste-lhe razão apenas em parte.

Considerando que o recurso merece parcial provimento para delimitar a condenação imposta ao DETRAN/PA, especialmente no ponto em que não pode ser compelido a anular débito ou auto de infração lavrado por outro órgão, impõe-se ajustar, em igual medida, a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A sucumbência deve refletir o êxito recíproco das partes. O autor logrou demonstrar a indevida manutenção, em seu prontuário, de registros administrativos questionados, obtendo tutela favorável nessa extensão; por outro lado, o DETRAN/PA tem razão ao sustentar que não detém competência para desconstituir formalmente penalidade aplicada por ente autuador diverso.

Nesse contexto, reputo adequado manter a sucumbência recíproca reconhecida na origem, porém com a explicitação de que a procedência é apenas parcial e com a delimitação material da obrigação imposta à autarquia.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença, a fim de delimitar que a condenação imposta ao DETRAN/PA restringe-se à exclusão, do prontuário do autor e de seus sistemas cadastrais, dos registros de infração e respectivos efeitos administrativos indevidamente lançados em seu nome, afastando-se a imposição de anulação, pela autarquia estadual, de auto de infração ou débito originariamente lavrado por órgão diverso, mantidos, no mais, os demais termos da sentença, inclusive a sucumbência recíproca.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 18/06/2026